Tribunal: STF
Processo: HC 94583
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime militar. Posse e uso de substância
   entorpecente. Art. 290, cc. art. 59, ambos do CPM. Maconha. Posse
   de pequena quantidade (8,24 gramas). Princípio da
   insignificância. Aplicação aos delitos militares. Absolvição
   decretada. HC concedido para esse fim, vencida a Min. ELLEN
   GRACIE, rel. originária. Precedentes (HC nº 92.961, 87.478,
   90.125 e 94.678, Rel. Min. EROS GRAU). Não constitui crime
   militar a posse de ínfima quantidade de substância entorpecente
   por militar, a quem aproveita o princípio da insignificância.